Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722063-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROMILDA MOREIRA VIANA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. BEM DE FAMÍLIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel sob a alegação de ser bem de família e rejeitou a declaração de nulidade de venda de fração ideal do imóvel, sob o fundamento de não haver fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fraude à execução na alienação de fração ideal do imóvel pelo executado a seu filho; e (ii) avaliar se o imóvel é caracterizado como bem de família, impenhorável na forma da Lei no 8.009/90. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de primeira instância carece de fundamentação suficiente, pois não indicou os elementos fáticos e jurídicos que embasam o reconhecimento de bem de família e a inexistência de fraude à execução, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC/2015. No entanto, a nulidade pode ser superada pelo julgamento das questões pelo tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC. 4. A configuração de fraude à execução exige a existência de ação em curso contra o devedor ao tempo da alienação do bem, com potencial para levá-lo à insolvência, além de registro de penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente (CPC/2015, art. 792; Súmula no 375 do STJ). No caso, a venda do imóvel ocorreu antes da citação pessoal dos executados, afastando a possibilidade de fraude à execução e a ineficácia do negócio jurídico perante a execução. 5. O agravo de instrumento, não é a via processual adequada para discutir a nulidade de alienações em caso de fraude contra credores quando referente a ato anterior à citação, conforme precedentes (Acórdão 1796959, TJDFT). 6. A ausência de fraude à execução impossibilita a penhora do bem, o que torna prejudicada a análise sobre a caracterização do imóvel como bem de família. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, 792, e 1.013; Lei 8.009/90, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; TJDFT, Acórdão 1911652, 0715740-48.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024, DJe 11/09/2024; Acórdão 1796959, 0722322-32.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023, DJe 15/12/2023. O decisum foi integrado pelo acórdão de embargos de declaração: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. DATA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DETERMINADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, com alegação de erro material na análise da data de citação dos devedores em execução de título executivo extrajudicial. A citação, erroneamente apontada como ocorrida em 2019, teria ocorrido em 2016, antes da alienação de fração de imóvel pelo executado a seu filho. A correção dessa informação seria determinante para reanálise da caracterização de fraude à execução e para a eficácia do ato de alienação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na análise da data da citação dos executados; (ii) determinar se a alienação do imóvel configura fraude à execução, considerando a citação prévia do devedor; (iii) analisar a alegação de impenhorabilidade de bem de família e sua eventual incompatibilidade com a alienação em fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consta nos autos erro material no acórdão embargado quanto à data de citação dos executados, que ocorreu em 11/11/2016, e não em 2019, como inicialmente apontado. Essa data antecede a alienação do bem, realizada em 15/04/2019, conforme demonstrado pelo documento de ID 30663953 (p. 14 e 18). O art. 1.025, III, do CPC autoriza a correção desse erro material por meio de embargos de declaração. 4. A alienação de fração do imóvel em abril de 2019 configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois, à época da alienação, os devedores já haviam sido citados em ação executiva capaz de reduzi-los à insolvência. A citação é o marco temporal que caracteriza o conhecimento da execução pelo devedor, sendo suficiente para configurar a fraude à execução. 5. A proteção do bem de família, ainda que seja matéria de ordem pública, deve ser arguida pela parte interessada, mediante instrumento processual adequado. No caso concreto, a proteção não é compatível com a alienação a terceiro, considerando que o art. 1o da Lei n. 8.009/1990 resguarda o bem contra penhora, mas não contra alienação em fraude à execução. Ademais, a alienação de bem em fraude à execução não torna o negócio jurídico nulo, mas apenas ineficaz em relação à execução, preservando-se o direito do credor. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração providos. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão impugnada e determinar a penhora do bem indicado pelo credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, III, e 792, IV; Lei n. 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; Acórdão 1663064, 0713682-40.2022.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/02/2023. A recorrente aponta violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, porquanto efetivamente utilizado como residência familiar. Requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) não é possível considerar, ao mesmo tempo a proteção do bem de família e alienação a terceiro, pois o art. 1o. da Lei n. 8009/1990 resguarda o bem contra a penhora, porém não impede a alienação por ato negocial. De outra parte, a alienação de bem em fraude à execução não torna o negócio nulo, mas apenas ineficaz em relação à execução (ID 70391812 – Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024